Tribunal: CARF
Processo: 12448.729189/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729189/2017-01
RESOLUÇÃO
2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO DE SOUZA DUQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).
Ausente, justificadamente, o conselheiro Alexandre Correa Lisboa.

RELATÓRIO
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-87.775 da 5a
Turma da DRJ/BHE (fls. 3.347 a 3.389), que julgou parcialmente procedente a impugnação e
manteve, em parte, o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
Exercícios 2013, 2014 e 2015, constituído mediante o Auto de Infração por omissão de
rendimentos tributáveis referentes a vantagens indevidas (fls. 3.171 a 3.294), consolidado em
1o/12/2017, no montante de R$ 23.005.150,89, incluída a multa de ofício qualificada e juros de
mora e assim discriminado:
 Imposto suplementar: R$ 7.848.772,15
 Juros de mora (calculados até 12/2017): R$ 3.383.220,52
 Multa proporcional: R$ 11.773.158,22
 Valor do Crédito Tributário: R$ 23.005.150,89
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o Auto de Infração às fls.
3171 a 3294, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2013 a 2015,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 7.848.772,15,
acrescido de multa de oficio qualificada e juros de mora.
Conforme consta do Auto de Infração, o crédito decorre de ter sido verificada
omissão de rendimentos tributáveis referentes às vantagens indevidas.
Consoante Termo de Verificação Fiscal - TVF, as infrações contidas no presente
auto de infração são decorrentes de fatos apurados no bojo da investigação
policial federal denominada Operação Lava Jato e procedimentos conexos, todos
em trâmite perante a 13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de
Curitiba. No citado termo, a fiscalização discorre, com minúcias, a respeito da
Operação Lava Jato, bem como do envolvimento do contribuinte no esquema de
corrupção revelado pela mencionada operação, tendo colacionado partes de
diversos depoimentos prestados pelos envolvidos no citado esquema à Justiça,
partes de sentenças proferidas relacionadas ao contribuinte, bem como
sintetizado três dessas sentenças.
Em conformidade com o TVF, no curso desta operação, foi verificada a existência
de um gigantesco esquema para fraudar a competitividade dos procedimentos
licitatórios referentes a obras contratadas pela empresa Petrobras Brasileiro S/A,
envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem
de dinheiro. Foi verificada a formação de um “cartel” de grandes empreiteiras que
ajustavam previamente qual delas iria sagrar-se vencedora da licitação. Para
funcionamento desse “cartel”, foram corrompidos empregados públicos de alto
escalão da citada empresa, assim como foram recrutados operadores financeiros
para a concretização dos ilícitos e lavagem de dinheiro.
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
3
O contribuinte aparece como denunciado pelo Ministério Público diversas vezes,
já
condenado
nos
processos
no
5012331-04.2015.4.04.7000/PR,
no
5054932.88.2016.4.04.7000/PR e no 5036518-76.2015.04.7000/PR, por crimes de
corrupção passiva qualificada, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Há
incontáveis provas do envolvimento substancial de Renato Duque no esquema
criminoso, notadamente as informações advindas de seu subordinado e braço
direito, Pedro Barusco, que firmou Acordo de Colaboração Premiada, detalhando
o recebimento de valores elevados por parte do fiscalizado. Com relação à ação
no 5012331-04.2015.4.04.7000/PR, a 8a turma do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, por meio do Acórdão datado de 27/06/2017, além de confirmar a
condenação do contribuinte em segunda instância, majorou a pena
anteriormente atribuída ao fiscalizado.
Embora Renato Duque não tenha firmado Acordo de Colaboração Premiada com
o Ministério Público Federal – MPF, reunindo-se as delações de diferentes
colaboradores da citada operação, notadamente, Pedro José Barusco Filho, Milton
Pascowitch, João Antônio Bernardi Filho e Júlio Gerin de Almeida Camargo,
acompanhadas de elementos comprobatórios e da documentação apreendida em
operações de busca e apreensão realizadas, não restam dúvidas de que Renato
Duque recebeu vantagens indevidas no exercício do cargo de Diretor de Serviços e
de Engenharia da Petrobras. Essas delações e diversos documentos
disponibilizados e compartilhados também serviram de base para as denúncias
apresentadas pelo Ministério Público Federal, bem como para as sentenças
condenatórias já proferidas pela Justiça Federal do Paraná.
Na ação penal no 505493288.2016.4.04.7000/PR, o impugnante decidiu colaborar
com a Justiça, mesmo sem ter firmado Acordo de Colaboração Premiada com o
Ministério Público Federal. Por meio de requerimento feito por sua defesa ao
Juízo, foi submetido a novo interrogatório, no qual admitiu que recebeu,
sistematicamente, vantagem indevida em contratos da Petrobras; que recebeu,
especificamente com relação aos contratos com os estaleiros tratados nesta ação
penal, parte do combinado, equivalente a aproximadamente, US$3.800.000,00
(de um total que chegaria a R$33.000.000,00), em sua conta secreta mantida no
exterior em nome da offshore Drenos Corporation, no Banco Cramer, Suíça, e que
é o proprietário das contas secretas mantidas em nome das offshores Milzart
Overseas e Pamore Assets, no Banco Julius Baer, no Principado de Mônaco, com
saldo de cerca de €20.568.654,12, completamente incompatível com seus
rendimentos declarados.
Conforme TVF, ainda que essa colaboração tardia com a Justiça não tenha trazido
fatos novos em matéria tributária, o contribuinte confessou sua participação nos
crimes, tendo sido autor desses crimes, participando do acerto de corrupção e
sendo beneficiado diretamente com propina. Confessou também a propriedade
de contas secretas.
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
4
O compartilhamento dos depoimentos e das informações com a Receita Federal
do Brasil foi autorizado pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, em
Despacho/Decisão proferida nos autos no 5054741-77.2015.4.04.7000/PR,
conforme Petição da Procuradoria da República no Paraná.
O afastamento do sigilo bancário do contribuinte foi determinado pelo Juízo da
13a Vara Federal do Paraná no Processo 5076311-56.2014.404.7000/PR, Ofício no
8856466, de 20/11/2015, encaminhado ao Banco Central do Brasil e comunicado
aos bancos em 08/12/2014.
O procedimento fiscal contra o contribuinte iniciou em 12/08/2015, tendo este
sido intimado ao longo de dois anos várias vezes para apresentar diversos
documentos, como extratos bancários de suas contas, inclusive referentes às
contas Milzart Overseas e Pamore Assets e documentos relativos à empresa
D3TM, empresa essa da qual é sócio. Em resposta, apresentou parte dos
documentos solicitados. Em relação aos documentos da empresa D3TM, informou
que foram apreendidos no bojo da operação. Em relação às contas mantidas no
exterior, informou que, de acordo com orientação de sua defesa, pautada no
preceito constitucional que garante a não autoincriminação e, sobretudo, tendo
em conta a concomitância da presente fiscalização com ações penais em curso,
abstém se de se manifestar sobre tais fatos, visto que ainda se encontram sob
apreciação judicial.
Após nova intimação apresentada a respeito dos serviços que teriam sido
realizados pela empresa D3TM, em 10/04/2017 o contribuinte, por meio de seu
procurador, esclareceu que o fiscalizado, ao se aposentar, lançou-se na iniciativa
privada, com a empresa de consultoria D3TM, que desde o seu início desenvolveu
uma série de atividades no setor de óleo e gás, dado o seu “peso profissional”,
atendendo a poucos clientes. Informou que o quadro técnico da empresa se
resumia à pessoa do contribuinte, que “era quem efetivamente detinha
conhecimento especializado do segmento envolvido”, acrescentando que a
empresa ainda contava com um assistente administrativo, “responsável pelos
serviços de secretariado em geral, inclusive no concernente a agendamento de
reuniões com os clientes”. Ressaltou ainda a dificuldade em responder aos
requerimentos da fiscalização, tendo em vista a situação pessoal do fiscalizado,
detido no Paraná. Além disso, esclareceu que quase todos os documentos da
empresa, inclusive os contratos de prestação de serviços, foram apreendidos na
operação policial ordenada de busca e apreensão solicitada pela 13a vara Federal
de Curitiba, ação penal no 5024251-72.2015.4.04.7000/PR.
Registre-se que a empresa D3TM foi também intimada pela fiscalização a
apresentar documentos, tendo esta apresentado parte dos documentos
solicitados, como notas fiscais. Por outro lado, não apresentou documentos que
comprovasse a efetiva prestação de serviços.
Tendo em vista o depoimento prestado pelo contribuinte ao Juízo da 13a Vara
Federal do Paraná, em 05/05/2017, no qual o fiscalizado admitiu ter recebido
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
5
vantagens indevidas no exercício do cargo de Diretor de Serviços da Petrobras, e
admitiu também ser o beneficiário final das contas bancárias em nome das
offshores Milzart Overseas Holding Inc e Pamore Assets, ambas no Banco Julius
Bäer, no Principado de Mônaco, e da offshore Drenos, no Banco Cramer, o
contribuinte foi reintimado, em 15/05/2017, por meio do Termo de Intimação n°
18, a apresentar documentos, como extratos dessas contas no exterior e
relacionar todos os valores não declarados, recebidos como vantagens indevidas
em função do cargo que detinha na Petrobras, no Brasil e no exterior,
discriminando datas, formas de recebimento (depósitos bancários, espécie,
compra de obra de arte, imóveis). Em resposta, solicitou prorrogação do prazo,
alegando que os mesmos fatos estavam sendo sopesados no bojo da notória
ação, sobre a qual poderá vir a incidir sigilo judicial.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado pela fiscalização a prestar
esclarecimento a respeito do depoimento de Zwi Skornicki na ação penal no
5013405- 59.2016.4.04.7000/PR, notadamente com relação à conta Yorktown. Em
resposta, o contribuinte informou que nem ele nem seu filho foram ou são
beneficiários da conta Yorktown.
Ao longo do item 5 (Dos Procedimentos Fiscais em face das Pessoas Envolvidas -
Diligências Realizadas) do TVF, a fiscalização destaca informações contidas em
depoimentos feitos pelos colaboradores Pedro Barusco, João Antônio Bernardi,
Milton Pascowitch e Júlio Camargo a respeito do esquema de corrupção
desvendada pela operação Lava Jato, bem como a respeito do envolvimento do
contribuinte neste esquema. A fiscalização, neste item, também sintetiza os
procedimentos fiscais de diligência iniciados contra os citados senhores, bem
como em relação a outras pessoas relacionadas ao objeto deste processo
(Christina Maria Jorge, Jamp, Max Perlingeiro, Aloísio Cravo, Daniela Leopoldo,
Malta Imóveis, D3TM, UTC, Construtora OAS, IESA, Engevix, Ecovix),
demonstrando que essas diligências buscaram verificar se o contribuinte omitiu
rendimentos recebidos a título de vantagens indevidas.
No item 6 do citado Termo (Das Considerações a Respeito dos Valores Recebidos
por Renato Duque), a fiscalização sintetiza as conclusões observadas sobre o
envolvimento do contribuinte no esquema de corrupção e destaca o depoimento
feito por ele, no qual admite que, sistematicamente, recebeu vantagens indevidas
provenientes dos contratos da Petrobras.
A fiscalização, ao analisar as provas obtidas, considerou que houve omissão de
rendimentos a título de vantagens indevidas nas seguintes situações (item 7 do
Termo de Verificação Fiscal):
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica por intermédio da
Harley S.A:
O contribuinte, com a ajuda de João Antônio Bernardi Filho, do advogado José
Reginaldo Filpi e da advogada Christina Maria da Silva Jorge, utilizou-se da
empresa Hayley S.A, offshore com sede no Uruguai, para receber e lavar dinheiro
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
6
proveniente do recebimento de propinas. Foram feitos contratos fictícios para
justificar os pagamentos relativos às vantagens indevidas firmados pelas
empresas Moonstone Inc, Gabião, Boslands Champ e Soc. Empre. Sideru e a
Hayley. No Termo de Colaboração no 4, João Bernardi deixa claro que a Hayley
serviu apenas para operacionalizar a propina de Duque. Além do depoimento
prestado e das respostas às intimações lavradas, fazem prova de que a Hayley S.A
e a Hayley do Brasil têm como beneficiário final Renato Duque os documentos
anexados ao presente processo administrativo (Relação à folha 3267 do TVF). A
fiscalização considerou como rendimentos recebidos em moeda estrangeira dois
depósitos feitos em 2012 e cinco feitos em 2013, que totalizam os valores de R$
1.986.624,19 e R$ 4.221.547,73, ao serem convertidos em reais nos termos do §
2o do art. 16 da Instrução Normativa SRF no 208, de 2002.
- Omissão de Rendimentos percebidos de pessoa jurídica por intermédio da
Jamp e de Milton Pascowitch
a) Pagamentos em espécie feitos à Malta Incorporação de Imóveis
Milton Pascowitch afirma que fez diversos pagamentos em espécie, em parcelas,
diretamente para José Mauro dos Santos, representante da empresa Malta
Incorporação de Imóveis. O fato de José Mauro ter confirmado o envolvimento de
Milton Pascowitch e da Jamp nas operações relativas aos imóveis e de ter
recebido envelopes com dinheiro diretamente de Milton, corrobora o
entendimento de que os pagamentos foram efetuados para quitar dívidas de
Renato Duque, junto à Malta, com recursos oriundos de vantagens indevidas.
Foram lançados os valores constantes da planilha apresentada por José Mauro
pertinente ao ano de 2012 em resposta às intimações desta fiscalização, que
perfazem o valor total de R$ 775.000,00.
b) Pagamentos feitos em espécie diretamente a Renato Duque
Milton Pascowitch afirma que em relação aos valores recebidos das empresas
Hope Serviços e Personal Services, 40% do valor cabia a Renato Duque, o que
equivalia, aproximadamente, a R$ 280.000,00 mensais. Intimado a ratificar as
informações, e informar os pagamentos efetuados a Duque, Milton respondeu
que os pagamentos realizados não eram fixos nem consecutivos e que ocorreram
entre 2010 e 2013, mas que os pagamentos totalizaram o valor de R$ 900.000,00.
Assim, concluiu-se que Duque recebeu R$ 900.000,00 durante 4 anos, ou seja, R$
225.000,00 por ano, sendo levados à tributação R$ 225.000,00 recebidos em cada
um dos anos de 2012 e 2013, alocados nos meses de dezembro de cada ano.
c) Pagamento relativo à aquisição da obra de arte de Guignard para Renato
Duque
Milton Pascowitch, em seu Termo de Colaboração, consigna que o contribuinte
solicitou a ele que fizesse o pagamento de um quadro do pintor Guignard no valor
de US$ 380.000,00. O marchand Max Perlingeiro encaminhou os dados para o
pagamento, indicando uma conta no exterior, tendo sido feito o pagamento a
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
7
partir de uma conta da empresa MJP Engineering and Consulting LLC. Intimada, a
empresa Jamp apresentou extrato bancário da conta no 657018 no banco UBS,
demonstrando o débito em 17/04/2013 do valor de US$ 380.000,00 para conta da
empresa Santa Terezinha. Intimado pela fiscalização, Max Perlingeiro afirmou que
auxiliou na venda de uma obra do pintor Guignard para Renato Duque no valor de
US$ 380.000,00, tendo sido o pagamento realizado por Milton Pascowitch. Foi
objeto do presente lançamento o valor de US$ 380.000,00 convertido para real na
data de 17/04/2013, nos termos da legislação, que totaliza R$ 750.254,00.
d) Pagamento relativo à escultura de Franz Krajcberg para Renato Duque
Milton Pascowitch, em seu Termo de Colaboração, consigna que o contribuinte
solicitou-lhe que efetuasse um lance em um leilão oferecido por Aluísio Cravo
para arrematar uma escultura de Franz Krajcberg. Milton Pascowitch efetuou o
lance, arrematando a obra pelo valor de R$ 220.000,00, pago em 26/09/2012
diretamente na conta de Aluísio Cravo, por meio de transferência da conta Jamp.
A obra foi entregue na residência de Milton Pascowitch e retirada pelo
contribuinte. O valor pago foi deduzido dos valores devidos a Renato Duque, em
razão de comissionamentos pelas obras no âmbito da Diretoria dos Serviços,
notadamente o contrato da Engexiv com a Petrobras a respeito dos cascos
replicantes. Aluísio Cravo foi intimado pela fiscalização, tendo confirmado a
operação de venda no valor de R$ 220.500,00. Dentre os documentos
apreendidos no apartamento do contribuinte, consta um recibo assinado por
Aluísio Cravo, atestando que Milton Pascowitch pagou a importância de R$
220.500,00 pela escultura de Franz Krajcberg. Foi tributado no presente processo
o valor de R$ 220.500,00 no ano de 2012.
e) Pagamentos à arquiteta Daniela Leopoldo e Silva Facchini por reforma em
apartamento
Milton Pascowitch, em seu Termo de Colaboração, consigna que o contribuinte o
informou que gostaria de reformar imóvel localizado na rua Barão do Triunfo para
acomodar seu pai e família. Milton Pascowitch indicou a arquiteta Daniela Fachini
para conduzir a obra, o que foi aprovado pelo contribuinte. Ao longo da reforma,
Milton Pascowitch efetuou os pagamentos referentes à reforma e acredita que a
obra tenha custado entre R$700.000,00 e R$ 800.000,00. Ao visitar a obra, Milton
Pascowitch constatou que contas do imóvel estavam em nome da empresa
Harley. Intimada, Daniela Fachini esclareceu que a obra foi realizada em 2012, que
foi contratada pelo Milton Pascowitch, que o custo total da obra foi R$
309.111,54, conforme planilha anexada e que, deste montante, R$ 121.634,15 foi
pago em espécie no decorrer da obra, e R$ 187.477,38 por meio de depósitos.
Também foram pagos à arquiteta honorários no valor de R$ 28.101,05, cujo
imposto a título de carne leão foi recolhido em abril, julho e agosto de 2012.
Conforme certidão do 15° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, o
apartamento 171 da Rua do Triunfo no 1.302 foi adquirido pela Hayley S/A e
transmitida à Harley do Brasil. Conjugando todos os fatos, constata-se que os
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
8
pagamentos dos gastos com a reforma foram efetuados com recursos oriundos
dos créditos do contribuinte referentes às vantagens indevidas obtidas pelo
fiscalizado em diversos contratos. Por meio do processo em pauta, está sendo
tributado o valor de R$ 337.212,58 (R$ 309.111,54 + R$28.101,05) no ano-
calendário de 2012.
Omissão de Rendimentos Recebidos por meio de Júlio Camargo
De acordo com o Termo de Colaboração, Júlio Camargo afirma que pagou propina
a Renato Duque por meio de transferências bancárias no exterior e em espécie,
referentes a diversos contratos viabilizados pela Petrobras. Júlio declara que fazia
o controle do fluxo de pagamento das propinas e que esse controle foi destruído
logo após a deflagração da operação Lava Jato.
Intimado a informar os pagamentos feitos a Duque, Júlio apresentou uma planilha
contendo todos os pagamentos feitos, confirmando o que já havia dito em sede
de colaboração premiada. Foi levado à tributação o valor contido na tabela
constante no item 7.1.4, que também pode ser identificado por meio dos extratos
bancários da Vigela Associated AS obtidos pelo MPF e compartilhados com a RFB.
O valor tributado creditado na conta Drenos perfaz a importância de
R$1.674.000,00 ao ser convertido em real em 27/04/2012. A fiscalização observou
que o contribuinte admitiu ter recebido, sistematicamente, vantagem indevida
em contratos da Petrobras e que é proprietário de conta mantida no exterior da
offshore Drenos Corporation, no banco Cramer, na Suíça.
Omissão de Rendimentos Recebidos por meio de Pedro Barusco
Com base no depoimento prestado por Pedro Barusco em sede de colaboração
premiada, Termo de Colaboração no 1, planilha e a resposta de Pedro Barusco ao
termo de Intimação, a fiscalização constatou que o contribuinte recebeu
vantagem indevida referente ao contrato com o Estaleiro Jurong, a Setebrasil e a
Petrobras, no valor de US$2.100.000,00, de US$ 1.195.000,00 e US$ 1.063.584,00,
em maio, agosto e dezembro de 2013 respectivamente. A fiscalização destacou
que o contribuinte confessou que Pedro Barusco era quem fazia o controle e
remetia o dinheiro ilícito para a conta Drenos e que não se lembra exatamente
quanto recebeu relativamente às sondas envolvendo o Estaleiro Jurong e a
Setebrasil, mas que acredita que tenha recebido aproximadamente US$
3.800.000,00. Foram levados à tributação os valores recebidos no ano de 2013,
que convertidos em real, totaliza R$ 9.324.871,13.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica por Intermédio da D3TM
Em 29/06/2012, Renato Duque abriu a empresa D3TM, que, nos meses seguintes,
firmou contratos de consultoria com UTC Engenharia, UTC Exploração e Produção
(atual denominação da UTC Óleo e Gás), Construtora OAS, Iesa Óleo & Gás,
Engevix e Jamp, todas também envolvidas no esquema de corrupção ocorrido na
Petrobras, denominado como Operação Lava Jato, ou seja, eram as empresas que
faziam parte do “cartel”.
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
9
No item 5.3.1 consta que o próprio Milton Pascowitch, sócio da Jamp, em seus
Termos de Colaboração, afirma que o contrato formalizado entre a Jamp e a
D3TM destinava-se apenas à quitação dos valores “devidos” de propina a Renato
Duque, relativos aos cascos replicantes. Afirma também que não existiu qualquer
prestação de serviços por parte da D3TM e/ou de Renato Duque para a Jamp, e
que o pagamento ocorria por meio de transferência bancária para a conta da
D3TM.
O item 5.5 do TVF detalha todas as intimações feitas às empresas tomadoras dos
serviços supostamente prestados pela D3TM. Nenhuma delas apresentou
qualquer documento que pudesse comprovar cabalmente a existência e a efetiva
prestação do serviço contratado, embora a remuneração pelos serviços tenha
sido milionária, constatando se que não houve a prestação de serviços pela
empresa do contribuinte.
A trajetória profissional e criminal de Renato Duque comprova que ele ajudou a
montar e operacionalizar uma estrutura de corrupção na Petrobras, enquanto
ainda era funcionário, e que continuou a receber propina, até 2014, mesmo após
ter saído da empresa. Os pagamentos efetuados pelas empresas à D3TM foram
apenas uma forma de “recompensa”, seja por serviços ilícitos prestados
anteriormente, seja por manter conhecimento e influência para que o cartel de
empresas não fosse obstaculizado e continuasse a agir.
Assim, os clientes de Renato Duque que, embora tenham efetivamente
contratado sua pessoa física para execução dos “serviços”, formalizaram tais
relações de modo a fazer parecer que contratavam a pessoa jurídica D3TM.
Registre-se que na ação penal no 505493288.2016.4.04.7000/PR, na qual decidiu
colaborar com a Justiça, mesmo sem ter firmado Acordo de Colaboração
Premiada com o Ministério Público Federal, Renato Duque confirma que
continuou a receber valores ilícitos mesmo após sua saída da Petrobras.
Assim sendo, foram levados à tributação os valores recebidos por meio da D3TM
que perfazem os valores totais de R$ 5.084.000,00 e de R$ 3.717.000,00 nos anos
de 2013 e 2014 respectivamente.
Multa Qualificada
Concluiu-se que o fiscalizado omitiu, de forma consciente e voluntária,
rendimentos recebidos nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, decorrentes de
vantagens indevidas no exercício do cargo de Diretor de Serviços e de Engenharia
da Petrobras, recebidas em espécie, por meio de sua empresa D3TM, em razão da
aquisição de obras de arte, em razão de pagamentos de reforma e de compra de
imóvel, bem como em razão do recebimento de valores em contas no exterior,
com o objetivo de ocultação e dissimulação dos valores, em conluio com os
operadores do esquema, restando configuradas as condições para exigibilidade da
multa qualificada.
Sujeição Passiva Solidária – HAYLEY e D3TM
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
10
A responsabilidade imputada à Hayley do Brasil Empreendimentos e Participações
Ltda está descrita no art. 124, inciso I do CTN com base no interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Do exame de todo o conjunto probatório, não restam dúvidas de que Renato
Duque utilizou a Hayley do Brasil exclusivamente em seu próprio interesse, de
forma a receber e lavar dinheiro de propina. Os bens adquiridos pela empresa
pertencem de fato ao fiscalizado que, para preservar seu patrimônio, blindou-o na
empresa Hayley do Brasil.
Também foi imputada responsabilidade tributária à empresa D3TM tipificada no
inciso I, do art. 124 do CTN. Ao sair da Petrobras, os pagamentos efetuados pelas
empresas à D3TM foram uma forma de "recompensa" e de quitação de valores
devidos, seja por serviços ilícitos anteriormente prestados, seja por manter
conhecimento e influência para que o cartel não fosse obstacularizado e
continuasse a agir.
Assim, restou evidenciado que os bens adquiridos em nome das empresas
pertencem de fato ao fiscalizado, configurando o interesse comum nas situações
que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias, incorrendo na
responsabilidade solidária pelos créditos tributários, com fundamento no art. 124,
I do código Tributário Nacional – CTN.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação
Fiscal.
Foram considerados como responsáveis tributários as empresas Hayley do Brasil -
Empreendimentos e Participações Ltda e D3TM - Consultoria e Participações Ltda.
Cientificadas, as citadas empresas não se manifestaram.
Inconformado, tendo sido cientificado em 08/12/2017, fl. 3293, o sujeito passivo
apresenta a impugnação em 09/01/2018, fl. 3317, às fls. 3318 a 3342, a seguir
substanciada:
A. Prova Emprestada - Ausência de Trânsito em Julgado
- a autoridade pautou boa parte do trabalho em documentos extraídos de
processos judiciais colhidos no acervo da chamada Operação Lava Jato;
- todos os fatos colhidos nos Termos de Colaboração Premiada estão submetidos
às instâncias recursais, visto que as sentenças não transitaram em julgado, o que
acarreta a insubsistência e a nulidade do feito.
B. Decadência
- in casu, a regra de contagem da decadência estabelecida no CTN para o
lançamento se dá a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o do CTN),
de modo que, transcorrido o prazo de cinco anos para constituir o crédito
tributário, opera-se a decadência para que a autoridade fiscal proceda ao
lançamento de ofício com relação aos referidos créditos;
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
11
- assim, considerando que o auto de infração foi lavrado em 01/12/2017 e o
contribuinte cientificado dele em 08/12/2017, o lançamento referente aos fatos
geradores compreendidos no período de 30/01/2012 a 30/11/2012 foi alcançado
pela decadência;
C. Tributação Impossível - Confisco
- o auto de infração almeja tributar vantagens que ele mesmo classifica como atos
ilícitos, contrapondo-se, portanto, à regra do art. 3o do CTN;
- as importâncias ditas desviadas sequer teriam chegado a integrar o patrimônio
do impugnante, de modo que, a rigor, jamais houve aquisição, razão pela qual não
se pode classificar tais importâncias como disponibilidade econômica adquirida;
- à luz dos fatos narrados no TVF, não há como afirmar que ocorreu aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica em favor do impugnante, já que estes
recursos não são, nem nunca foram seus, mas sim da Petrobras;
- sobre tal capital paira a obrigação de restituição imposta pelas leis penais, tendo
as sentenças decretado o confisco de importâncias que estão sendo abordadas no
auto de infração para fins de tributação de IRPF;
- quase toda base tributável perseguida no auto de infração já foi inteiramente
confiscada pelo Estado, em regime de sanção acessória de índole penal, o que
impede, consequentemente, a possibilidade de qualquer tributação;
D. Lançamento Viciado - Inexistência e Inadequação de Fundamentação Legal e
Enquadramento Jurídico Tributário
- em relação à alegada omissão de rendimentos de pagamentos recebidos por
intermédio de Júlio Camargo e Pedro Barusco, a autuação indica lançamentos a
crédito em conta corrente no exterior de titularidade da Drenos Corporation
como sendo fato gerador do imposto de renda;
- ao assim agir, violou os arts. 9° e 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) que determinam que é a lei do País onde
são contraídas as obrigações que regem seus efeitos;
- no caso em análise, tendo em vista que o contribuinte reside no Brasil, como
pode sustentar um lançamento que, embora reconheça que os recursos foram
recebidos por meio de pessoas jurídicas "offshore", não tenha trazido qualquer
fundamentação jurídica a respeito da desconsideração da personalidade jurídica
estrangeira e tributação e sem que tenha havido realização de resultado de sua
participação no patrimônio líquido destas empresas;
- neste aspecto, a recente IN RFB no 1.627/2016, ao regulamentar a aplicação da
Lei no 13.254/2016, promoveu expresso posicionamento da administração
fazendária em relação à forma de valorar os ativos societários no exterior de
titularidade de residentes no Brasil;
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
12
- se a própria lei e regras regulamentares impuseram os parâmetros para
"quantificar o valor do patrimônio mantido por residentes fiscais no Brasil em
pessoas jurídicas no exterior", não pode a autoridade, arbitrariamente, escolher
seu próprio critério, descasado da lei e regulamento, para estabelecer o valor do
suposto acréscimo patrimonial;
- tal atitude maculou de forma insanável e definitiva o lançamento em relação aos
fatos geradores decorrentes de recebimentos por meio de pessoas jurídicas no
exterior;
- se fossem obedecidas, por hipótese, as regras estabelecidas pela legislação
acima indicadas, o fato gerador deveria ser a variação patrimonial calculada pelo
valor do patrimônio líquido da entidade social apurado no último dia do ano
calendário, convertido em reais pela taxa de câmbio estabelecida pela lei nestas
datas;
- assim, mesmo no caso de haver elementos probatórios nos autos que
demonstrassem a titularidade das sociedades offshore indicadas, o lançamento
realizado é insubsistente por violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e
também ao art. 2o e parágrafos da Lei no 9.784, de 1999, impossibilitando a
compreensão da infração tributária imputada e por realizar o cálculo do montante
devido em desacordo com a legislação tributária;
- no lançamento, não há indicação do dispositivo que está sendo utilizado como
hipótese de incidência no caso, tampouco do que descreve a "infração tributária"
que está sendo imputada ao contribuinte, o que viola o princípio da legalidade e
direitos fundamentais do contribuinte, como o contraditório e a ampla defesa;
- some-se a isso a ausência de clareza em relação às datas e valores dos créditos
considerados no lançamento no caso dos créditos tributários recebidos;
- não se pode perder de vista que, além de identificar com exatidão o valor da
obrigação a ser exigida, há que constar do auto de infração a forma de apuração
de tal valor, com a indicação precisa de cada competência e valor originário;
- por todas essas razões, encontra-se completamente viciado o ato de lançamento
ora em exame, o que deverá ser declarado por esta autoridade fiscal;
E. Omissão de Rendimentos Representada por Entregas em Espécie
- boa parte das alegadas vantagens recebidas tem origem em informações
prestadas por alguns colaboradores, não havendo qualquer comprovação
documental a esse respeito;
- as informações prestadas não são exatas o suficiente para servir de base para as
planilhas apresentadas, tanto que algumas delas indicam valores diferentes dos
informados;
- a prova oral de terceiros, pendente de confirmação definitiva em processo
judicial, não pode ser utilizada como fundamento probatório da autuação;
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
13
- muitos dos valores invocados foram assumidamente originados de informações
verbais de um terceiro, sem qualquer registro fidedigno;
- não há, neste caso, observância aos ditames do art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972 e do art. 142 do CTN no que diz respeito à determinação da matéria
tributável, fato esse que, sem sombra de dúvida, torna improcedente a atuação;
- é nulo o lançamento fiscal baseado exclusivamente em prova oral, sem
comprovação exata e precisa dos valores que comporiam a respectiva base de
cálculo, tampouco das datas dos eventos apontados, o que deverá ser
reconhecido pela autoridade fiscal, porquanto desrespeitado o comando dos já
citados art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 142 do CTN;
- além de não haver fundamento probatório documental dos pagamentos
realizados em espécie, também não existe prova documental sobre os alegados
recebimentos envolvendo o Estaleiro Jurong e Setebrasil;
- além disso, os rendimentos auferidos e devidamente oferecidos à tributação
pela pessoa jurídica D3TM foram considerados como sendo recebimentos ilícitos
por intermédio de interposta pessoa exclusivamente com base de depoimentos,
não havendo em nenhum destes casos fundamento probatório que torne legal o
lançamento ora impugnado;
F. Nulidade do Auto de Infração - Violação ao art. 110 do CTN, LC 116/2003, art.
15 da Lei no 9.249/1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 1996
- a totalidade das receitas contabilizadas e tributadas na D3TM decorreram de
prestação de serviço de intermediação de negócios, lícitos e, eventualmente e em
muito menor medida, ilícitos;
- a ilicitude no caso não tem a ver com o contrato intermediado, mas com o
vínculo de algumas pessoas envolvidas na negociação;
- se o impugnante não tivesse sido gerente da Petrobras, mas da Shell, por
exemplo, a intermediação realizada nem ilícita seria;
- é duvidoso o caráter ilícito de negócios intermediados pelo impugnante quando
já não trabalhava na Petrobras;
- antes do julgamento pela DRJ, há de ser promovida diligência no sentido de
oficiar a Fazenda Pública do Município do Rio de Janeiro sobre a atuação da
autoridade fazendária da União no sentido de desconsiderar as receitas como
decorrentes de prestação de serviço de intermediação de negócios;
- a rigor, por força do princípio da moralidade e da eficiência, a administração
tributária deveria promover a devolução às respectivas pessoas jurídicas dos
tributos indevidamente recolhidos;
- a fiscalização não demonstrou que os recursos recebidos são ilícitos, como
também não sustentou com elementos fáticos consistentes a razão de ter
desconsiderado a personalidade jurídica das empresas;
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
14
- o ônus da prova no processo administrativo tributário é de quem alega, cabendo
a fiscalização provar todos os fatos por ela alegados;
- caso não sejam acolhidos os argumentos anteriores, deve ser considerada a
necessidade de reclassificação das receitas recebidas na pessoa jurídica para a
pessoa física, com a restituição e/ou abatimento dos tributos pagos na pessoa
jurídica;
- assim, em caráter sucessivo, requer a compensação na apuração de crédito
tributário dos valores arrecadados pelas pessoas jurídicas, cujas receitas foram
desclassificadas e convertidas em rendimentos de pessoas físicas, como base de
cálculo para o lançamento fiscal;
- no mais, requer que seja oficiado o Município do Rio de Janeiro para que se
manifeste sobre a desconsideração de ofício pela administração pública federal,
da natureza dos fatos econômicos que estiveram sob sua competência tributária;
G. Erro na Identificação do Sujeito Passivo e Bis in Idem – Entendimento Recente
Consolidado no Carf
- o Tribunal Administrativo adotou o entendimento de que os pagamentos de
vantagens indevidas aos agentes públicos constituem pagamento a beneficiário
não identificado ou efetuado sem comprovação da operação ou causa,
sujeitando-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, ainda que o pagamento tenha sido realizado mediante
interpostas pessoas;
- aceitando-se a construção do lançamento, forçoso concluir que a fiscalização
errou na identificação do sujeito passivo, já que a sujeição passiva seria exclusiva
na fonte;
Multa Qualificada - Ausência de Requisitos Legais
- inexiste elemento essencial para o agravamento da multa nos termos do
enquadramento legal apontado pela fiscalização;
- em nenhum momento, o dolo restou demonstrado nos autos;
- ademais, resta pacificado perante os Tribunais que a aplicação de penalidades
não pode configurar confisco, vedado pelo ordenamento constitucional;
Requerimentos Finais
Ao final, requer, na preliminar, que sejam acolhidas as nulidades arguidas, a fim
de declarar nulo e insubsistente o auto de infração, por encontrar-se eivado de
vícios, e, no mérito, que seja reconhecida a insubsistência do lançamento pelos
motivos indicados, cancelando-se os créditos tributários advindos.
Sucessivamente, que seja determinado que a delegacia competente promova a
compensação dos tributos cobrados da pessoa física com os tributos pagos pelas
pessoas jurídicas envolvidas.
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
15
E, na hipótese de ser mantido o lançamento, requer que seja oficializado o
Município do Rio de Janeiro para que tome ciência formal da manutenção, pela
administração tributária federal, de entendimento que excluiu de sua
competência tributária receitas obtidas com efetiva prestação de serviço,
inclusive para permitir a determinação do início do prazo para eventual pedido de
restituição.
A 5a Turma da DRJ/BHE (fls. 3.347 a 3.389) julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de
pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código
Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação
principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. VANTAGENS INDEVIDAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DE
RENDA EXIGIDO NA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002,
não admite a compensação de créditos com débitos de terceiros.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
16
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. TRIBUTAÇÃO.
A expropriação de valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em
razão da prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato gerador do
imposto, mas se constitui em efeito da condenação penal.
Ocorrido o fato gerador, suas consequências tributárias se mantêm no tempo e
no espaço.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei no
9.430, de 1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam as
situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 30/10/2018 (fl. 3.395) e apresentou
Recurso Voluntário em 29/11/2018 (fls. 3.399 a 3.419) alegando: a) a DRJ excluiu da base de
cálculo dois pagamentos fundamentados apenas em prova oral, mas manteve duas doações
também lastreadas apenas em depoimentos; b) impossibilidade de desclassificação das receitas
auferidas pela pessoa jurídica D3TM; c) a DRJ deu “intepretação particular à legislação tributária”
ao decidir pela inaplicabilidade da Lei no 13.254/2016 e; d) os rendimentos imputados ao
recorrente já foram cobrados das empreiteiras pela falta de retenção na fonte, caracterizando o
bis in idem.
Além disso, o contribuinte reitera integralmente os argumentos aduzidos na
impugnação, a saber: a) as provas obtidas no âmbito da Operação Lava Jato não podem ser
utilizadas por falta de trânsito em julgado das sentenças judiciais; b) decadência e aplicação do art.
150, § 4o, do CTN; c) impossibilidade de tributar as vantagens classificadas como ilícitas porque já
foram confiscadas na esfera penal; d) vício no lançamento por violação aos arts. 10 do Decreto no
70.235/72 e 2o da Lei no 9.784/99 e, em relação aos valores recebidos por meio de pessoas
jurídicas no exterior, por contrariedade às orientações dispostas na IN RFB no 1.627/2016, que
regulamenta a aplicação da Lei no 13.254/2016; e) falta de fundamento probatório; f) devem ser
compensados os valores já arrecadados pelas pessoas jurídicas; g) erro na identificação do sujeito
passivo e bis in idem e; h) por fim, ausência dos requisitos legais para aplicação da multa
qualificada.
Os responsáveis tributários foram intimados por edital (fls. 3.435 e 3.436) e não
apresentaram manifestação – Também sem a apresentação de recurso voluntário
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
17
Em julgamento realizado em 12/11/2021, este colegiado, com outra composição,
emitiu a Resolução 2402-001.132, levantando os seguintes questionamentos à Unidade da Receita
Federal:
1) Responda aos seguintes questionamentos:
a) foram lavrados auto de infração em face das pessoas jurídicas que firmaram
contratos simulados de prestação de serviço com o Contribuinte e com as
empresas das quais ele é quotista?
b) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para
exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em decorrência de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado?
c) foram lavrados auto de infração em face das pessoas que receberam os
repasses feitos pelo Contribuinte?
d) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para a
exigência de IRPF, PIS, COFINS, IRPJ ou CSLL?
e) existem outros processos, além daqueles já noticiados pelo Recorrente (vide
tabelas supra), decorrentes da mesma fiscalização?

2) Elaborar Quadro Resumo, correlacionando todos os processos decorrentes da
mesma fiscalização (ou seja: tanto aqueles que o Contribuinte já identificou,
quanto outros acaso existentes), contendo, no mínimo, as seguintes
informações: - sujeito passivo; - número do processo; - infração (ões),
detalhando a sua natureza e objeto; - valor (es) (base de cálculo, alíquota e
imposto); - período (s); - pessoas (físicas e/ou jurídicas) interpostas;
3) Anexar ao presente PAF cópia dos autos de infração e dos respectivos TVFs,
referentes aos processos listados no Quadro Resumo de que trata o item
anterior;
4) Elaborar Relatório de Diligência Fiscal, manifestando-se acerca das teses
defensivas do Recorrente expostas na presente Resolução;
5) Intimar o Contribuinte para, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 dias,
acerca do resultado da diligência fiscal.
Em resposta a Autoridade fiscal assim se manifesta:
Item 1 -
a) foram lavrados auto de infração em face das pessoas jurídicas que firmaram
contratos simulados de prestação de serviço com o Contribuinte e com as
empresas das quais ele é quotista?
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
18
A resposta é positiva. Foram formalizados autos de infração em pessoas
jurídicas que firmaram contratos considerados pela autoridade lançadora
como simulados, e que foram pactuados com a PJ D3TM CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA;
b) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para
exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em decorrência de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado?
A resposta é positiva. Foram formalizados autos de infração de IRRF em
algumas pessoas jurídicas que celebraram contratos com a referida empresa
D3TM CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA;
c) foram lavrados auto de infração em face das pessoas que receberam os
repasses feitos pelo Contribuinte?
A autoridade fiscal não identificou pessoas físicas ou jurídicas que tenham
recebido repasses feitos pelo contribuinte Renato de Souza Duque e,
consequentemente, não foram identificados autos de infração porventura
formalizados;
d) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para
a exigência de IRPF, PIS, COFINS, IRPJ ou CSLL?
Prejudicada a resposta em razão do exposto no item anterior.
e) existem outros processos, além daqueles já noticiados pelo Recorrente (vide
tabelas supra), decorrentes da mesma fiscalização?
Este questionamento se encontra igualmente prejudicado, visto que a “tabela
supra” mencionada pela Ilustre Julgadora foi juntada ao processo
administrativo 18470.721138/2017-21 no qual figura como autuado José
Adolfo Pascowith. De fato, tal questionamento deve ser atendido no âmbito
daquele processo, conforme resolução nele proferida, a de no. 2402-000.761.
Item 2)
Elaborar Quadro Resumo, correlacionando todos os processos decorrentes da
mesma fiscalização (ou seja: tanto aqueles que o Contribuinte já identificou,
quanto outros acaso existentes), contendo, no mínimo, as seguintes
informações: - sujeito passivo; - número do processo; - infração (ões),
detalhando a sua natureza e objeto; - valor (es) (base de cálculo, alíquota e
imposto); - período (s); - pessoas (físicas e/ou jurídicas) interpostas;

Como consequência lógica de tudo o que foi exposto nas respostas anteriores,
a autoridade fiscal reproduziu adiante, planilha na qual identificou 01( um)
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
19
único processo e um único sujeito passivo ( Identificado na relação contratual
), cujo lançamento decorreu da celebração de contrato com a PJ D3TM, na
qual é sócio Renato de Souza Duque.
Em tal lançamento foram consideradas as mesmas bases de cálculo, utilizadas
na autuação na pessoa física.
- No tocante à tipificação das infrações, sua natureza e objeto; valores (
base de cálculo, alíquotas e impostos; períodos e pessoas( físicas e/ou jurídicas ) interpostas.
Cabe destacar que a autoridade fiscal, após longo exame das autuações
que foram formalizadas em tais empresas, conforme exposto acima,
identificou um único processo no qual foi formalizado auto de infração de IRRF
que se utilizou das idênticas bases de cálculo lançadas em Renato de Souza
Duque, razão pela qual reproduzo novamente abaixo, a planilha que foi
elaborada no processo administrativo 15983.720.259/2017-88, demonstrando
que os valores pagos pela UTC ENGENHARIA à D3TM CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA integraram as bases de cálculo na autuação de IRRF
sobre pagamentos a beneficiário não identificado / Pagamentos sem causa. A
autoridade responsável em atender a presente resolução, mais uma vez
consigna expressamente que, visando preservar o sigilo fiscal das pessoas
físicas e/ou jurídicas envolvidas, somente incluiu tais informações, visto que
as matérias, ainda pendentes de julgamento, lançadas tanto na pessoa
jurídica ( IRRF ) como na pessoa física de Renato de Souza Duque ( IRPF –
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica por intermédio da
D3TM ) decorreram de fatos que, obviamente, eram de conhecimento tanto
dos responsáveis da pessoa jurídica, quanto da pessoa física autuada e que,
podem ter repercussão tributária dependendo do resultado do julgamento a
ser realizado pelo Órgão Colegiado.

Fl. 3648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
20
Item 3
Este questionamento se encontra prejudicado em razão da própria resposta que
foi produzida no item 1 e) . De fato, esta autoridade fiscal, em razão de estar
estritamente vinculado à resolução 2402-001.132 que integra o processo
administrativo 12448.729.189/2017-01 ( Autuação em Rento de Souza Duque ),
se sente impossibilitado de incluir a este processo qualquer TVF ou auto de
infração referentes a processos que integram o quadro resumo elaborado pela
defesa de um terceiro, estranho ao presente processo
Intimado, o recorrente não apresentou contrarrazões
Os responsáveis solidários não foram intimados,
Sem contrarrazões da Procuradoria

Em 02/12/2025 faz a juntada de alegado fato novo aos autos, onde colaciona
despachos referentes à AÇÃO PENAL No 5054932-88.2016.4.04.7000/PR
Alega que, s obre o instituto de compartilhamento das provas que
foram anuladas, o E. STF já firmou a tese, no Tema 1238, de que, à
luz dos artigos 5°, XII, LVI, e 170, caput, IV e V, da CRFB/88, são
inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie,
provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário
Além disso, requer a juntada do termo de colaboração premiada
(doc. 4) do Sr. João Antônio Bernardi Filho (que se teve acesso
apenas após a volta do processo da diligência) onde expressamente
é reconhecido (vide cláusula 4a) a sua condição de sócio
responsável e beneficiário da HAYLEY S/A, tendo recebido
benefícios em razão deste
Informa-se que se encontra pendente de julgamento no STF a
petição 12.777 onde o requerente pretende que seja a ele
estendido os efeitos das decisões proferidas a partir da Rcl 43.007,
que reconhecendo a incompetência e suspeição do ex-juiz Sérgio
Moro e dos integrantes da força tarefa da Lava Jato, anulou
processos e procedimentos.
Ante ao exposto, requer seja excluído do lançamento toda suposta
prova vinculada aos processos anulados pela decisão da PET 12357,
especialmente
as
decorrentes
da
ação
penal
n.
505493288.2016.4.04.7000,

Fl. 3649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
21
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, deve, portanto, ser conhecido.
Importa destacar, inicialmente, conforme apontado na reunião de julgamento, que
este relator aponta o pedido do recorrente, apresentado ao início da sessão de julgamento como
preliminarmente inoportuno.
Contudo, considerada a constatação previa de que as empresas solidárias não
haviam sido intimadas do resultado da diligência, impõe-se que tais atos processuais sejam
comunicados a todos os responsáveis vinculados na autuação, mesmo não tendo estes interposto
os recursos que lhes eram de direito.
A presente atuação decorre de provas colhidas no bojo de ações judiciais, de forma
semelhante àquela consubstanciada nos autos do processo 15588.720484/2021-63.

Neste contexto, dado resultado em julgamento similar onde, após
apresentação de documentação atinente a anulação de provas, este
colegiado entendeu por bem converter o processo em diligência para que a
unidade da Receita Federal se manifestasse.

Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir crédito tributário referente ao Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF) em face da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: acréscimo patrimonial a
descoberto, apurado nos meses de setembro e dezembro de 2017.
Ao demandar diligência, com retorno ao órgão responsável pelo lançamento,
buscou o julgador confirmar a possibilidade de distinção entre o lançamento, com base em
provas robustas e distintas das anuladas, de forma a sustentar a manutenção do auto de
infração, se demonstrada a autonomia do lançamento.
Se maculado pelas provas declaradas nulas pelo Poder Judiciário, melhor sorte
não resta à exação fiscal.
Fl. 3650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
22
Dos fatos vinculado a este litígio:
De acordo com o Relatório Fiscal as infrações contidas no Auto de Infração e
descritas no Termo de Verificação Fiscal são decorrentes de fatos apurados no bojo da
investigação policial federal denominada Operação Lava-Jato e procedimentos conexos, todos em
trâmite perante a 13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba:
Ação Penal no 5012331-04.2015.4.04.7000/PR
Ação Penal no 5036528-23.2015.4.04/7000/PR
Ação Penal no 504524184.2015.4.04.7000/PR
Ação Penal no 505493288.2016.4.04.7000/PR

Importa destacar que o presente lançamento tem em seu corpo probatório a ação
penal trazida pelo recorrente a fim de pleitear a nulidade do lançamento fiscal
É reconhecida como válida a utilização, em processo administrativo tributário, de
provas colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia
suas próprias conclusões das provas emprestadas.
Cabe aqui ressalvar que , mesmo sendo lícito ao Fisco Federal valer-se de
informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de
lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportada, importa
a análise do conjunto probatório existente e, se independente dos elementos vinculados à provas
que não são se prestam, resta hígido o lançamento fiscal.
Neste sentido, em que pese meu profundo respeito ao minucioso lançamento da
autoridade fiscal, impõe-se realizar uma reanálise dos autos sob a ótica da invalidação de parte do
conjunto probatório trazido aos autos.
Ao realizar a juntada de documentos, o recorrente pede que seja excluído do
lançamento toda suposta prova vinculada aos processos anulados pela decisão da PET 12357,
especialmente as decorrentes da ação penal n. 505493288.2016.4.04.7000

Neste contexto impacta demandar à autoridade fiscal manifestação acerca da
documentação juntada, em especial acerca da nulidade de conjunto probatório componente deste
lançamento:
A Cabe salientar que, a respeito da aplicação em processos administrativos –
inclusive fiscais – de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, cabe salientar a conclusão do
Supremo Tribunal Federal no Tema 1238 da Repercussão Geral, in verbis:
Fl. 3651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729189/2017-01
23
São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas
consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. (grifei)
Dado que existe uma clara e forte jurisprudência acerca da impossibilidade de
utilização dos frutos da árvore envenenada, entendo que, à luz dos fatos trazidos à baila nesta
etapa processual , proponho que
Inicialmente, sejam intimados os solidários acerca do resultado da diligência fiscal
demandada e que gerou o relatório às fls 3472 a 3499
Posteriormente, dada a conversão do processo em nova diligência para que a
Unidade da Receita Federal se manifeste acerca dos seguintes tópicos:
1) confirmar se houve, de fato, o reconhecimento / decretação da nulidade
das provas relativas a ações penais que fundamentam esta autuação e,
caso, positivo, quais os efeitos desse reconhecimento em relação ao
presente processo administrativo fiscal, à luz do Tema 1238 do STF
2) informar o status em relação a despacho/decisão sobre a petição
12.777 onde o requerente pretende que seja a ele estendido os efeitos
das decisões proferidas a partir da Rcl 43.007
3) houve o trânsito em julgado de eventual sentença proferida / decisão /
acórdão proferido nos demais processos penais aqui mencionados?
4) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada ao Contribuinte e aos solidários para
que, a seu critério, apresente manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
5) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário,

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 3652
DF CARF MF
Original